Tribunal: STJ
Processo: 0001561-83.2018.8.16.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2006411 - PR (2022/0168178-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR
/SP
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NOSSA
TERRA SICREDI NOSSA TERRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
RECORRIDO
: VIAGENS C. R. DOS SANTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE APARECIDA DA COSTA SILVA - PR049522
SERGIO ROBERTO SILVA - PR088135
ITANIEL CAMILO LEITE - PR086192
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI
COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA
À
NÃO
ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que declarou a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contratos bancários,
aplicando a Súmula no 176 do STJ.

2. A decisão de origem considerou abusiva a cláusula que estipula o CDI como
indexador monetário, sem verificar eventual abusividade dos encargos
contratados em comparação com as taxas médias de mercado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI
como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma
dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado.
Documento eletrônico VDA51606623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 814d6771-d5a1-4b8a-9472-2da88f9d9c1c

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização do CDI como índice de correção
monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja
abusiva em comparação com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

5. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as
particularidades do contrato e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência
do STJ.

6. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a
ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento, considerando a eventual abusividade dos
encargos contratados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 814d6771-d5a1-4b8a-9472-2da88f9d9c1c

RECURSO ESPECIAL No 2006411 - PR (2022/0168178-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA
PR/SP
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
NOSSA TERRA SICREDI NOSSA TERRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
RECORRIDO
: VIAGENS C. R. DOS SANTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE APARECIDA DA COSTA SILVA - PR049522
SERGIO ROBERTO SILVA - PR088135
ITANIEL CAMILO LEITE - PR086192
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI
COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA
À
NÃO
ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que declarou a ilegalidade da utilização do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em
contratos bancários, aplicando a Súmula no 176 do STJ.

2. A decisão de origem considerou abusiva a cláusula que estipula o CDI
como indexador monetário, sem verificar eventual abusividade dos encargos
contratados em comparação com as taxas médias de mercado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI
como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma
dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de
mercado.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização do CDI como índice de
correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos
não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

5. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as
particularidades do contrato e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência
do STJ.

6. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a
ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, considerando a eventual
abusividade dos encargos contratados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA
TERRA PR/SP com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da
,
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
,
ementado:

. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE
BANCÁRIO
CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS
1.
AUTORES.
APLICAÇÃO
DO
INPC
EM
SUBSTITUIÇÃO AO CDI E DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
SENTENÇA QUE LHES FOI FAVORÁVEL. TARIFA
DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. QUESTÃO QUE NÃO
FOI OBJETO DE ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO
(1) NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
2.
CONFIGURADO.
PROVAS
NOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
A
APRECIAÇÃO
DA
DEMANDA.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO APRECIADA REITERADAMENTE NAS
DEMANDAS
DESSA
CÂMARA
CÍVEL
ESPECIALIZADA.
TABELA PRICE. MÉTODO DE CÁLCULO QUE POR
3.
SI
SÓ
NÃO
IMPLICA
EM
ILEGALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE EM
CONTRATOS FIRMADOS APÓS O ADVENTO DA
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001 E QUE
PREVEJAM DE FORMA EXPRESSA A TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. RESP No 973.827
/RS, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS. ENUNCIADO No 3 DAS 17a E 18a
CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL. PACTUAÇÃO
EXPRESSA NOS CONTRATOS. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
4.
ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS NOS
CONTRATOS EM QUE A TAXA ESTIPULADA FOI
SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, AO DOBRO OU AO
TRIPLO DAQUILO QUE O BANCO CENTRAL DO
BRASIL TENHA REFERENCIADO QUANDO DA
FIXAÇÃO DA TAXA MÉDIA, NOS TERMOS DO
RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS, JULGADO SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO
AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO PERÍODO DA
NORMALIDADE. POR OUTRO LADO, VERIFICADA
A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
DO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LIMITAÇÃO.
SÚMULA 296, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA
NESTE TOCANTE.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
5.
(IOF).
COBRANÇA
DEVIDA,
SENDO
O
CONSUMIDOR
O
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RESPONSÁVEL
PELO
RECOLHIMENTO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO
PELO STJ, NO RESP No 1.251.331/RS, JULGADO SOB
O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CDI
6.
COMO ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
No 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA.
7.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE ACORDO
COM O ÊXITO OBTIDO EM RELAÇÃO AOS
PEDIDOS INICIAIS. (CPC, ART. 86). HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM FULCRO NO ART.
85, § 2o DO CPC.
DE OFÍCIO, COMPLEMENTA-SE O DISPOSITIVO
8.
DA SENTENÇA PARA CONSTAR A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO, POIS TAL DETERMINAÇÃO
FOI PREVISTA APENAS NA FUNDAMENTAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOSHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
9.
EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11).
RECURSO DE APELAÇÃO (1) DOS AUTORES
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO (2) DA REQUERIDA
DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
violou o art. 122 do Código Civil ao considerar ilegal a adoção da taxa CDI como
encargo financeiro, aplicando equivocadamente a Súmula 176 do STJ, que estaria
obsoleta e desconectada da realidade do mercado financeiro. Sustenta que a utilização do
CDI como indexador não seria abusiva, por refletir a taxa média de mercado e não
caracterizar condição potestativa. Argumenta, ainda, que a Súmula 176 do STJ não se
aplicaria ao caso em apreço, pois as situações fáticas seriam distintas. Apresenta dissídio
jurisprudencial, com precedentes recentes do STJ afastando a aplicação da Súmula 176
/STJ (fls. 589-593).
Apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 616-621)
Admitido o recurso especial (fls. 622-624), vieram os autos a este Superior
Tribunal de Justiça.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir sobre a legalidade da estipulação
dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI) como índice de correção monetária
em contratos bancários.
O acórdão recorrido, na origem, tratou da nulidade da cláusula contratual
que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP (CDI), com base na
Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia central residiu na validade
da utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários.
A Corte estadual, invocando o teor do referido enunciado sumular,
considerou ser abusiva a utilização do CDI como indexador monetário, nos termos da
fundamentação a seguir transcrita (fls. 514-516):

52. Em sétimo lugar, a Cooperativa, ora apelante (2), aduz
que nas cédulas de crédito objeto de revisão o CDI fora
contratado como encargo remuneratório e de mora, de
modo que, por tratar-se de encargo devidamente contratado
no caso concreto, seria plenamente válida a sua aplicação
(mov. 86.4). Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

53. Veja-se que, o CDI são títulos emitidos por instituições
financeiras com o objetivo de transferir recursos entre os
Bancos que necessitam de capital para repor o seu caixa.
Segundo as informações extraídas da página eletrônica do
Cetip, o Depósito Interfinanceiro (DI) é um instrumento
financeiro destinado à transferência de recursos entre
instituições
financeiras.
Confira-se:
"Negociado
exclusivamente entre instituições financeiras, o Depósito
Interfinanceiro (DI) é um título privado de renda fixa que
auxilia no fechamento de caixa dos bancos, como
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

instrumento de captação de recursos ou de aplicação de
recursos excedentes." (Fonte: https://www.cetip.com.br
/captacao-bancaria/di).

[...]

55. Outrossim, o enunciado da súmula no 176 do STJ assim
dispõe: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor
à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP."

56. Os tribunais pátrios têm afastado a possibilidade de
utilização da CDI como fator de composição dos juros
remuneratórios e de correção monetária, com fundamento
na súmula no 176, do Superior Tribunal de Justiça, a qual,
por conseguinte, permanece em vigência.

No ponto, tem-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência
atual desta Corte Especial de que a utilização do CDI como índice de correção monetária
em contratos bancários é legal, desde que a soma dos encargos não seja abusiva
em comparação com as taxas médias de mercado.
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários
com base no índice flutuante denominado Certificado de Depósito Interbancário
(CDI), acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante a nomenclatura adotada
pelas partes ou pelos órgãos julgadores para definir a natureza jurídica de tal encargo
(correção monetária, taxa remuneratória, encargo financeiro ou juros remuneratórios).
Importa, para tanto, é verificar apenas se o somatório dos encargos
contratados não se revela abusivo, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em
cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central
do Brasil (BACEN), para as operações de mesma espécie.
A propósito:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE
CONDICIONADA
À
NÃO
ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em
exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que
manteve sentença declarando a ilegalidade da utilização do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice
de correção monetária em contrato bancário, sob o
argumento de dupla cobrança de encargos remuneratórios.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão
consiste em saber se é legal a utilização do CDI como
índice de correção monetária em contratos bancários,
cumulada com juros remuneratórios, desde que não se
revele abusiva em comparação com as taxas médias de
mercado. III. Razões de decidir 3. O entendimento
prevalente na Quarta Turma do STJ é de que não há
obstáculo legal à utilização do CDI como índice de
correção monetária em contratos bancários, desde que a
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

soma dos encargos não seja abusiva. 4. A análise da
abusividade deve ser feita caso a caso, em comparação com
as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
do Brasil. 5. O Tribunal de origem não observou a
jurisprudência do STJ ao declarar a ilegalidade do CDI sem
verificar a abusividade dos encargos contratados. IV.
Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, considerando a eventual abusividade dos
encargos contratados. Tese de julgamento: "A utilização do
CDI como índice de correção monetária em contratos
bancários é legal, desde que a soma dos encargos não seja
abusiva em comparação com as taxas médias de mercado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 28,
§ 1o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.
1.826.463/SC,
relator
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
14/10/2020
AgInt no REsp n. 1.694.443/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
. (AgInt no
3/9/2020
REsp n. 2.100.881/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
.) (grifou-se).
27/3/2025

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
ENCARGOS
FINANCEIROS.
FIXAÇÃO.
PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE.
SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute
se é ou não admissível a estipulação dos encargos
financeiros de contrato de abertura de crédito em
percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de
Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na
Súmula no 176/STJ.
3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas
e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do
Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar
as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos
interfinanceiros como base para o reajuste periódico das
taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e
amplamente divulgadas ao público.
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio
do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre
instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez
ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm
recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em
posição deficitária.
5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro
tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à
instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou
simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas
em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação
de moeda suportado pelos bancos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe
que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos
contratos bancários.
7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos
financeiros de contrato de abertura de crédito em
percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de
Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é
definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-
financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam
atender aos interesses das instituições financeiras.
8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento
do caso concreto em função do percentual fixado pela
instituição financeira, comparado às taxas médias de
mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para as operações de mesma espécie, conforme
decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito
dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
11/2/2020
de
.)
20/2/2020

Conclui-se, assim, que não é abusiva, por si só, a adoção do CDI como
índice de correção monetária, podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento
do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado
às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para
as operações da mesma espécie.
No caso, o Tribunal de origem, mantendo a sentença, concluiu pela
ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, sem considerar,
contudo, eventual abusividade em cotejo com as taxas médias de mercado e demais
fatores no caso em concreto.
Esse entendimento, porém, não está de acordo com a jurisprudência atual
desta Corte Superior, que admite a utilização do CDI como encargo financeiro do
contrato bancário, cumprindo apenas verificar se a soma dos encargos contratados não se
revela abusiva em comparação com operações da mesma espécie.
Com efeito, faz-se necessário o retorno dos autos à Corte local para que, à
luz dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
proceda a novo julgamento, considerando as particularidades do caso concreto.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para realizar novo julgamento,
avaliando, conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, eventual
abusividade decorrente do somatório dos encargos contratados.
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

Deixo de majorar os honorários recursais tendo em vista o retorno dos
autos ao Tribunal de origem.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:51
Código de Controle do Documento: 601cf278-96e7-4564-9ea9-2cb141d3c987

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.006.411 / PR
Número Registro: 2022/0168178-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015618320188160074
000156183201881600741
000156183201881600742
15618320188160074
156183201881600741 156183201881600742
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NOSSA
TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NOSSA TERRA
SICREDI NOSSA TERRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
RECORRIDO
: VIAGENS C. R. DOS SANTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE APARECIDA DA COSTA SILVA - PR049522
SERGIO ROBERTO SILVA - PR088135
ITANIEL CAMILO LEITE - PR086192
Documento eletrônico VDA51583964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 181cf4e0-9a0b-4508-b83d-ca7e78ebb877

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 181cf4e0-9a0b-4508-b83d-ca7e78ebb877